Tribunal: TCU
Processo: 031.889/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 213.873-52/2006 destinado à pavimentação e urbanização de vias urbanas sob o montante de R$ 2.060.000,00 pelo aporte de R$ 1.950.0000,00 em recursos federais e de R$ 110.000,00 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Elizabete Maria Silva de Lima, como então prefeita de Bezerros - PE (gestão: 2009-2012), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 213.873-52/2006 destinado à pavimentação e urbanização de vias urbanas sob o montante de R$ 2.060.000,00 pelo aporte de R$ 1.950.0000,00 em recursos federais e de R$ 110.000,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Elizabete Maria Silva de Lima, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. excluir a responsabilidade de Severino Otávio Raposo Monteiro, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. julgar irregulares as contas de Elizabete Maria Silva de Lima, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; sem prejuízo de, em complemento às informações já prestadas no bojo do TC Processo 017.520/2017-7 (apenso), enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República em Caruaru - PE em adicional resposta à sua solicitação de informações sobre a tomada de contas especial autuada em face das irregularidades no Contrato de Repasse no 213.873-52/2006.